Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706292-60.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDETE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação interposta pela exequente contra sentença que, em cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, extinguiu o processo com fundamento no art. 924, III, do CPC (extinção da dívida), ao entendimento de que o acórdão proferido na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que desconstituiu a sentença exequenda, produz efeitos imediatos. Alega, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença decorre de título judicial coletivo ainda não definitivamente desconstituído; 2) embora tenha havido procedência parcial na ação rescisória proposta pelo Distrito Federal, o acórdão rescindente não transitou em julgado; 3) foram opostos embargos de declaração na rescisória, com possibilidade de efeitos infringentes; 4) a extinção imediata viola a segurança jurídica, pois trata como definitiva uma decisão ainda recorrível; 5) o art. 924, III, do CPC exige definitividade para caracterizar a extinção da dívida, o que não se verifica; 6) o título permanece formalmente válido até que haja trânsito em julgado da rescisória; 7) a solução adequada é a suspensão do cumprimento de sentença, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC; 8) a decisão recorrida contraria a orientação adotada por outros juízos e turmas recursais, que vêm determinando a suspensão até a definitividade; 9) a extinção prematura contraria os princípios da segurança jurídica, eficiência, economia processual, primazia do mérito e devido processo legal; 10) eventual reforma do acórdão rescindente em instâncias superiores tornaria necessária a repropositura do cumprimento, gerando tumulto e retrabalho; 11) a suspensão harmoniza a proteção ao erário e o direito da exequente à preservação do título enquanto pendente o julgamento definitivo da ação rescisória. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de sobrestar os efeitos da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória. Com razão, inicialmente, a exequente/apelante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado diante da ausência de trânsito em julgado da ação rescisória e da possibilidade de reversão do julgado. No caso, a sentença extinguiu o cumprimento de sentença com base em decisão rescindente ainda não definitiva. Todavia, a exequente/apelante demonstra que há embargos de declaração pendentes, com potencial efeito modificativo, além da possibilidade de recursos subsequentes, com excepcional atribuição de efeito suspensivo. Assim, a extinção prematura do cumprimento de sentença implica risco de prejuízo irreversível à apelante. A suspensão do cumprimento de sentença, por sua vez, é medida menos gravosa e compatível com a natureza provisória do julgamento da ação rescisória. No mesmo sentido: (...) 4. Apesar de se tratar de faculdade do julgador, no caso, é prudente a suspensão. O título executivo proveniente da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar, foi rescindido na Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. 5. A desconstituição da sentença por meio da ação rescisória desfaz a coisa julgada e produz efeitos imediatos. Torna o título executivo judicial desprovido de certeza e liquidez. Os recursos interpostos contra essa decisão, em regra, não possuem efeito suspensivo. Todavia, existe a possibilidade de que, em hipóteses excepcionais, tal efeito venha a ser concedido. Por este motivo, em atendimento aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, o processo deve permanecer suspenso. 6. A fixação de um prazo de suspensão de 1 ano permite ao juízo acompanhar o desdobramento da ação rescisória, inclusive quanto à eventual concessão de efeito suspensivo, sem comprometer a estabilidade das decisões judiciais nem prejudicar indevidamente os exequentes. (...) (Acórdão 2071628, 0733482-52.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) Há, também, risco de dano iminente à exequente/apelante diante da possibilidade de encerramento prematuro do cumprimento de sentença, além do cancelamento de requisitórios e devolução de valores antes do trânsito em julgado da ação rescisória. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo à apelação para sobrestar os efeitos da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e manter suspenso o cumprimento de sentença ao menos até o julgamento deste recurso pelo colegiado. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator